Tribunal: TJDFT
Processo: 0716124-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu das imputações relativas aos arts. 303 e 311 do CTB e o condenou pelo art. 330 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a condenação pelo crime de desobediência; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena fixada em primeiro grau merece reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desobediência à ordem de parada emanada por policiais militares em patrulhamento ostensivo configura o crime do art. 330 do CP.
4. Configura o delito do artigo 330, do CP, o fato de ignorar sinais luminosos, sonoros e ordens verbais de parada, evidenciando ciência inequívoca da ordem e intenção deliberada de fuga.
5. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e submetidos ao contraditório, possuem valor probatório idôneo quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos, como a mídia constante dos autos.
6. A dosimetria foi parcialmente revista, com correção da exasperação da pena.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 77 e 330; CTB, arts. 303 e 311; CPP, art. 386, II, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1060; STJ, HC 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2025.